Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Agravo interno no AGI - Sentença superveniente.
A sentença exarada na demanda de exigir contas, analisando as que foram prestadas por ambas as partes, acarretou a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto para aprovação das contas do agravante.